Tribunal: TJPA
Processo: 0805706-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805706-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO DESTA PELO JUÍZO “A QUO”. CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 ESTABELECIDO PELO GESTOR MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA DE ACORDO COM A NECESSIDADE LOCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS REFERENTES À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (“
FUMUS BONI IURIS
”). PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NEGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran (Presidente)
, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0800637-51.2021.8.14.0054, indeferiu a tutela de urgência reclamada pelo agravante em face do Município de São João do Araguaia, nos seguintes termos:

“Assim,
em obediência a corte suprema e ao princípio da separação de poderes
, porque o julgador não pode substituir o entendimento do gestor-eleito por seu povo- pelo seu, e sem critérios técnicos ou fáticos da realidade da incidência da pandemia local, nesta fase processual,
é incabível a tutela de urgência
.

III. Dispositivo

Ante o exposto, não havendo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, já que os serviços estão regulares,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
.

Cite-se o requerido, na pessoa de seus procuradores, para apresentar defesa preliminar, no prazo da lei.”.

Na origem, a demanda proposta pelo representante do
Parquet
visa regularizar os grupos prioritários que estão vacinados contra a Covid-19 no Município de São João do Araguaia.

O agravante sustentou que, em que pese o Estado do Pará ter estabelecido um calendário de vacinação e a ordem prioritária, o Município de São João do Araguaia, por meio da Resolução CMSSJA nº 02/2021, data de 2 de junho de 2021, destinara cento e duas doses da vacina para os servidores da Secretaria de Assistência Social, Conselheiros Municipais de Saúde, Funcionários do Poder Judiciário, Ministério Público e profissionais de segurança pública municipais.

Defendeu que, diante disso, é possível constatar que houve destinação de doses de vacinas para categorias de servidores não contemplados no plano estadual (Nota técnica de nº 717/2021 – CGPNI/DEIDT/SVS/MS)

Destacou que, em que pese a autonomia do Município, há a necessidade de se adotar medidas balizadas pelas notas técnicas, permitindo, desta forma, uma homogeneidade da atuação vacinal, e que, se está sobrando vacinas, que sejam vacinados os grupos prioritários ou mesmo os profissionais da educação.

Tratou sobre o direito à saúde e sobre a necessidade de observância das diretrizes dadas pelo Ministério da Saúde acerca da condução da vacinação e das medidas de combate ao vírus da Covid-19.

Defendeu a necessidade de concessão da antecipação da tutela recursal por restarem preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris e periculum in mora.

Ao final, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal nos termos do pedido
.

No mérito, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 5693201).

O Município de São João do Araguaia apresentou contrarrazões (id nº 6377085).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custus legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 5816970).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e dispensado o preparo, além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência mediante a qual o Ministério Público pleiteara a concessão de ordem no sentido que o Município de São João do Araguaia respeitasse
a plena obediência ao plano estadual de vacinação contra a Covid-19 e à nota técnica nº 717/2021 CGPNI/DEIDT/SVS/MS.

Primeiramente, cabe relembrar que,
em sede de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, levando-se em conta a presença ou não dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Como sabemos, o art. 300 do novo Código de Processo Civil prevê dois requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, entendo que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado em favor do autor, ora agravante, a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência, pelos motivos que passo a expor.

Como dito, na hipótese específica dos autos, o representante do
Parquet
interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência que tinha em vista, em resumo, regularizar o calendário de vacinação do Município de São João do Araguaia e, via de consequência, suspender os efeitos da Resolução CMSSJA nº 02/2021, datada de 2 de junho de 2021, destinara cento e duas doses da vacina para os servidores da Secretaria de Assistência Social, Conselheiros Municipais de Saúde, Funcionários do Poder Judiciário, Ministério Público e profissionais de segurança pública municipais, que, ao seu ver, não seriam do grupo prioritário.

De fato, na questão sob análise, a configuração do requisito do
fumus boni iuris
não surge inconteste, pois não diviso configurado a probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória, visto que a matéria posta em discussão mostra-se controversa, estando a merecer maiores ilações, o que só será possível se estabelecido o contraditório, especialmente se levarmos em consideração o atual estágio avançado que se encontra a vacinação em nosso Estado, além do fato de que o Gestor Público Municipal deve possuir certa autonomia para organizar o calendário de vacinação de acordo com a realidade e necessidades locais.

Fora isso, em razão do princípio da autonomia das entidades federativas, da competência comum e concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios em relação à proteção, defesa e promoção da saúde e assistência pública (arts. 23, incisos II e IX, e 24, inciso XII, da Constituição Federal), da competência suplementar dos Municípios na existência de interesse local (art. 30, incisos II, da Constituição Federal), da descentralização político-administrativa do Sistema Único de Saúde (art. 198, da Constituição Federal e art. 7º, da Lei nº 8.080/90) e da descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, inciso I, da Lei nº 8.080/90), no âmbito dos Tribunais Superiores já restou decidido que os governos estaduais, distritais e municipais, no exercício de suas competências constitucionais, podem adotar ou virem a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, medidas restritivas como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, fazendo-o de acordo com a sua realidade local.

Nessa senda, observa-se que o entendimento de nossos tribunais vai de encontro à consecução dos princípios da autonomia dos entes federativos e da separação dos poderes, reconhecendo-se, com isso, a competência dos Estados e Municípios para adotarem medidas na direção do enfrentamento local da pandemia de Covid-19.

Assim, apreciando o caso em tela, entende-se que o Poder Judiciário não pode se imiscuir em competência exclusiva do Executivo, determinando que certo grupo passe à frente de outro na campanha de imunização contra o novo coronavírus, sob pena de malferir os preceitos constitucionais supracitados. Outrossim, considerando o atual estágio de vacinação do nosso Estado, em que a população já se encontra tomando a dose de reforço da vacina, diviso que qualquer ordem de suspensão da Resolução Municipal questionada, datada de junho do ano de 2021, neste momento se mostraria inexequível e ultrapassada.

Assim, deixo de conceder a tutela de urgência pleiteada, por entender que cabe à Secretaria de Saúde Municipal, dotada de poder discricionário, elaborar o calendário de vacinação local e convocar os grupos de acordo com o Plano Municipal de Imunização e com a disponibilidade de doses da vacina.

Por fim, cabe destacar que o rol de servidores listados na Resolução Municipal não se mostra absurdo, vez que se trata de ocupantes de serviços públicos que lidam diretamente com o público e que necessitam retomar a normalidade de atendimento de forma segura o mais breve possível para não gerar prejuízo ainda maiores à prestação dos serviços públicos à sociedade local.

Assim, pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do recorrente, pelo que deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo, em consequência, os termos da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 24/02/2022